Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO ÓRGÃO PAGADOR (INSS). DESCONTOS. INCIDÊNCIA. CONTA-CORRENTE. QUITAÇÃO ANTECIPADA. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. PAGAMENTO A MAIOR. CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 159 DO STF. ENTENDIMENTO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MODALIDADE. IN RE IPSA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras (STJ, Súmula 297).
2. Comprovado por perícia judicial que a autora pagou, a mais, as parcelas do empréstimo contratado, o réu deve restituir os valores.
3. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos (CDC, art. 42, parágrafo único): (1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e (3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
4. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
7. O CPC, art. 85, § 2o estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.